Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES BANCÁRIAS. GOLPE DO BOLETO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da suposta participação do paciente em organização criminosa especializada em fraudes bancárias, com atuação estruturada e permanente, inclusive por meio de empresas de fachada e uso de tecnologia para aplicação do chamado “golpe do boleto”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial individualiza a conduta do paciente, apontando sua atuação na captação de pessoas para servirem como “pontes” e na abertura de empresas de fachada utilizadas para dissimulação de valores ilícitos.
4. A organização criminosa apresenta estrutura hierarquizada, atuação interestadual e uso de tecnologia avançada, dificultando a investigação e favorecendo a reiteração delitiva.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para impedir a continuidade das atividades criminosas, especialmente considerando que os crimes são praticados remotamente.
6. A jurisprudência reconhece a prisão preventiva como medida adequada para interromper a atuação de organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 282, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no RHC n. 190.557/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 773.086/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/10/2022.